Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718525-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE SOARES MENDES AMORIM AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DENISE SOARES MENDES AMORIM contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, processo n. 0709196-28.2021.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela cautelar de bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 13.305,40 (treze mil trezentos e cinco reais e quarenta centavos). Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para promover o arresto de bens dos réus, através dos sistemas conveniados ao eg. TJDFT, até o importe de e R$ 13.305,40 (treze mil trezentos e cinco reais e quarenta centavos). Brevemente relatados, decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Não há elementos que indiquem que os réus não possuam idoneidade financeira para pagarem uma eventual condenação do valor pretendido pela parte autora, ou que estão desfazendo de seus bens. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. (...)” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que teria realizado a compra e venda de moeda estrangeira (dólar), cuja cadeia de fornecedores é integrada pelas empresas agravadas/rés. Aduz que, em 29/02/2020 realizou pagamento a vista de R$ 12.006,00 para a aquisição de USD 2.760,00, cuja entrega da moeda estrangeira deveria ter ocorrido no dia 23/04/2020, o que, todavia, não foi cumprido. Liminarmente requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado cautelarmente o bloqueio do valor que busca ser ressarcida. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo juntado aos autos, ID 26366549. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento processual incipiente e de cognição meramente sumária, constato que não restou demonstrado perigo da demora que demandaria o deferimento da tutela de urgência reclamada, antes de colher o contraditório. Cumpre observar que se trata de negócio jurídico que, em tese, teria se concretizado em abril de 2020, não restando minimamente demonstrado que agora, decorridos cerca de um ano e dois meses, seria imprescindível o deferimento da tutela de urgência reclamada. Ressalto que, eventuais processos alegadamente semelhantes ao caso em tela e indicados nas razões recursais e que teriam obtido deferimento dos pedidos de tutela de urgência são todos de 2020, o que pode ter conduzido os julgadores, naquele momento, a uma interpretação quanto à urgência, o que, com as mais respeitosas vênias, não se verifica no presente caso. Ademais, não vieram à lume indícios de que as empresas requeridas/agravadas estariam em iminente insolvência e, caso sucumbam ao final, não tenham condições de arcar com o necessário ressarcimento. Por isso, em tese, afasta-se eventual alegação e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação do pedido liminar, tenho que a questão comporta aguardar por ulterior decisão do egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se as agravadas, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator